Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018844-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), DANIEL MINELLI - CPF: 326.549.498-50 (AGRAVADO), L. M. - CPF: 086.291.801-45 (AGRAVADO), RACHEL LIMA GOMES WERNECK - CPF: 108.621.067-02 (ADVOGADO), DANIEL MINELLI - CPF: 326.549.498-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – MÉTODO ABA E FONOAUDIOLOGIA – DECISÃO
EXTRA PETITA
REJEITADA – PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO NA INICIAL – COBERTURA OBRIGATÓRIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 539/2022 – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE – EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SOBRE EFICÁCIA DO TRATAMENTO INTENSIVO – PRAZO E MULTA FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão
extra petita
quando a determinação judicial para que a operadora se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde corresponde a pedido expressamente formulado na petição inicial.

A Resolução Normativa ANS no 539/2022, que alterou a RN no 465/2021, determina a obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de paciente diagnosticado com transtornos enquadrados na CID F84 (Transtorno do Espectro Autista).

Deve prevalecer a prescrição do médico assistente quanto à carga horária e frequência das terapias, pois é quem acompanha diretamente o paciente e possui melhores condições de avaliar suas necessidades específicas, especialmente considerando as evidências científicas sobre a eficácia do tratamento intensivo do TEA e a importância da intervenção precoce devido à maior neuroplasticidade cerebral na infância.

O prazo de 5 (cinco) dias e a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostram-se adequados à finalidade de garantir a efetividade da decisão judicial, considerando a urgência da situação, o porte econômico da operadora e a relevância do bem jurídico tutelado - a saúde de uma criança com TEA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação movida por L.M., menor representado por DANIEL MINELLI.

A decisão agravada determinou que a operadora de plano de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie integralmente o tratamento de terapia focada no método de Análise Aplicada do Comportamento (ABA) - 10 horas semanais (5 sessões de 2h cada), fonoaudiologia - 03 horas semanais (3 sessões de 1h cada) e demais tratamentos prescritos no laudo médico para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Determinou ainda que a parte ré se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde até o julgamento definitivo dos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, que a decisão seria
extra petita
, pois não houve pedido do autor quanto à abstenção de cancelamento do plano de saúde. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, argumentando que não houve negativa de atendimento, mas sim que algumas terapias solicitadas não possuem cobertura contratual. Afirma que foi instaurada junta médica nos termos da RN 424/2017 da ANS, tendo sido acatado o parecer do médico desempatador, que recomendou carga horária inferior à solicitada pelo médico assistente do agravado. Questiona também o prazo exíguo de 5 dias para cumprimento da decisão e o valor da multa fixada, que considera desproporcional.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e excluída ou reduzida a multa aplicada.

Em decisão monocrática, este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença simultânea dos pressupostos legais para sua concessão.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

O Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a prevalência do melhor interesse da criança e do adolescente, bem como a necessidade de garantir o tratamento adequado conforme prescrição médica, especialmente considerando a importância da intervenção precoce em casos de Transtorno do Espectro Autista.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, examino a alegação preliminar de decisão
extra petita
suscitada pela agravante, que sustenta ter o Juízo de primeiro grau decidido além do pedido ao determinar que a operadora se abstenha de suspender ou cancelar o plano de saúde.

Para compreender esta questão, é importante esclarecer que uma decisão é considerada
extra petita
quando concede algo diferente ou além do que foi pedido pela parte. O princípio da congruência ou adstrição, previsto em nosso sistema processual, determina que o juiz deve decidir a causa nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes.

No caso em análise, verifico que não assiste razão à agravante neste ponto. Da análise da petição inicial, especificamente no item "b" dos pedidos (Id. 193754140, página 13), consta expressamente o seguinte pedido: "Requer-se que a Requerida SE ABSTENHA DE SUSPENDER OU CANCELAR O PLANO DE SAÚDE ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO".

Portanto, a decisão agravada manteve-se nos limites do pedido formulado pelo autor, não havendo que se falar em julgamento
extra petita.
O magistrado apenas acolheu um dos pedidos expressamente formulados na petição inicial, em estrita observância aos limites da demanda.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que envolve basicamente três pontos: a) a existência dos requisitos para concessão da tutela de urgência; b) a obrigatoriedade de cobertura das terapias prescritas na carga horária indicada pelo médico assistente e; c) a razoabilidade do prazo e da multa fixados para cumprimento da decisão.

A tutela de urgência, como medida excepcional, exige para sua concessão a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito significa que, com base nos elementos apresentados, há uma chance considerável de que o direito pleiteado exista. Não se exige certeza absoluta, que só viria após ampla instrução probatória, mas sim uma análise preliminar que indique a plausibilidade da pretensão.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo refere-se à necessidade de uma providência imediata, sem a qual o direito da parte poderia perecer ou sofrer prejuízos de difícil reparação.

A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação médica apresentada nos autos, que comprova o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID F84 do agravado e a necessidade das terapias específicas na carga horária prescrita pelo médico assistente.

O Transtorno do Espectro Autista é uma condição neurológica crônica caracterizada por dificuldades na comunicação social, comportamentos repetitivos e padrões restritos de interesse. Trata-se de uma condição que exige intervenção terapêutica intensiva e multidisciplinar para obtenção de melhores resultados no desenvolvimento neurológico da criança.

Quanto ao perigo de dano, embora o TEA não se enquadre nos conceitos legais de urgência ou emergência previstos no art. 35-C da Lei 9.656/98, é incontroverso que o tratamento precoce e adequado é fundamental para o desenvolvimento da criança. A literatura médica citada nos autos demonstra que o período da infância, especialmente até os sete anos, representa uma janela de oportunidade para intervenções terapêuticas devido à maior neuroplasticidade cerebral nessa fase.

A neuroplasticidade, em termos simples, é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, formando novas conexões neurais, especialmente durante a primeira infância. Quanto mais jovem a criança, maior a capacidade de seu cérebro se adaptar e desenvolver novas habilidades. Por isso, a intervenção precoce e intensiva em casos de TEA é tão importante - ela aproveita essa janela de oportunidade para estimular o desenvolvimento de habilidades que podem ser comprometidas pelo transtorno.

Nesse contexto, a interrupção ou limitação das terapias prescritas pode comprometer a evolução do quadro clínico, com potenciais prejuízos ao desenvolvimento neurológico do agravado, o que evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão central da controvérsia é a divergência sobre a carga horária das terapias prescritas para o tratamento do TEA diagnosticado no agravado.

A agravante fundamenta sua pretensão na existência de junta médica que recomendou carga horária inferior às prescrições do médico assistente. Argumenta que o relatório médico prescreve mais de 30 horas de tratamento semanal, o que seria inviável para uma criança com 7 anos de idade, considerando suas atividades escolares e necessidade de tempo para lazer e convivência familiar.

Contudo, é necessário considerar o disposto na Resolução Normativa n° 539/2022 da ANS, que alterou a RN n° 465/2021, determinando em seu artigo 6°, §4° a obrigatoriedade da cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de paciente diagnosticado com transtornos enquadrados na CID F84, como é o caso do agravado.

Conforme o Parecer Técnico n° 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS, citado na documentação (páginas 15-16 da Petição Inicial, Id. 292325864), "passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento de paciente diagnosticado com transtornos enquadrados na CID F84".

Este entendimento reflete uma evolução na compreensão sobre o tratamento do TEA, reconhecendo a importância de se respeitar a indicação do médico assistente, que é quem acompanha diretamente o paciente e possui melhores condições de avaliar suas necessidades específicas.

A terapia ABA (
Applied Behavior Analysis
ou Análise do Comportamento Aplicada), prescrita pelo médico assistente, é reconhecida cientificamente como um dos métodos mais eficazes para o tratamento do TEA. Conforme documentação apresentada nos autos, desde 1987, quando Ivar Lovaas publicou seu estudo pioneiro no
Journal of Consulting and Clinical Psychology
, há comprovação da diferença significativa na evolução das crianças que receberam tratamento ABA de alta intensidade.

Estudos posteriores, como o de Svein Eikeseth (2002), também citado nos autos, demonstraram resultados superiores em crianças submetidas ao protocolo de ciência ABA em comparação com outros tratamentos, especialmente em aspectos como linguagem receptiva, linguagem expressiva e comportamentos adaptativos.

Quanto à alegação de que a carga horária prescrita seria excessiva para uma criança de 7 anos, é importante considerar que o médico assistente, ao fazer a prescrição, certamente levou em conta as características específicas do paciente, incluindo sua idade, rotina escolar e capacidade de engajamento nas terapias. A individualização do tratamento é um princípio fundamental na abordagem do TEA, pois cada criança apresenta manifestações e necessidades diferentes.

Além disso, a literatura médica indica que intervenções intensivas e precoces tendem a produzir resultados mais significativos, especialmente considerando a janela de oportunidade representada pela maior neuroplasticidade cerebral na infância.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos requisitos legais para o conhecimento e provimento do recurso, buscando a reforma da decisão. A parte agravada, por sua vez, manifestou-se pela manutenção do julgado, apontando ausência de fundamentos aptos à modificação. O Ministério Público Federal foi devidamente intimado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de terapia multidisciplinar prescrita para paciente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), ainda que o tratamento não estivesse expressamente previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS à época do ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora o Rol da ANS tenha natureza taxativa em regra, admite-se sua mitigação, especialmente quando se trata de tratamentos relacionados a Transtornos do Espectro Autista, como definido no julgamento dos EREsp n. 1.889.704/SP.

4. A Resolução Normativa ANS n. 469/2021 regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do TEA, prevendo número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84).

5. A Resolução Normativa ANS n. 539/2022 reforça a obrigatoriedade da cobertura de terapia indicada pelo médico assistente, determinando que operadoras disponibilizem profissionais habilitados para executar o método terapêutico prescrito.

6. A Resolução Normativa ANS n. 541/2022 eliminou o limite de consultas e sessões para terapias essenciais ao tratamento de TEA, além de revogar as Diretrizes de Utilização (DU) anteriormente exigidas.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de considerar abusiva a recusa de cobertura ou a imposição de limitações quantitativas às terapias multidisciplinares prescritas a pacientes com TEA.

8. A decisão agravada está alinhada com o entendimento consolidado nesta Corte, não havendo elementos novos que justifiquem sua reconsideração. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.630.469/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)
(Negrito nosso)

Vejamos a jurisprudência neste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA INDICADO PELO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a cobertura de Fonoterapia, Terapia Ocupacional e acompanhamento com psicóloga pelo método ABA, tratamento indicado pelo médico como sendo o mais adequado ao desenvolvimento do paciente.”

(N.U 1025277-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Portanto, entendo que deve prevalecer a prescrição do médico assistente quanto à carga horária e frequência das terapias, em consonância com a Resolução Normativa n° 539/2022 da ANS e com as evidências científicas sobre a eficácia do tratamento intensivo do TEA.

Por fim, quanto às alegações de prazo exíguo para cumprimento e valor excessivo da multa, entendo que não merecem acolhimento.

O prazo de 5 (cinco) dias fixado na decisão agravada para autorização e custeio do tratamento mostra-se razoável, considerando a urgência da situação e a necessidade de intervenção terapêutica precoce. A operadora de plano de saúde, como prestadora de serviço essencial à saúde, deve estar preparada para atender com celeridade às demandas de seus beneficiários, especialmente em casos que envolvem crianças com necessidades especiais.

Da mesma forma, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se adequada à finalidade de garantir a efetividade da decisão judicial. As astreintes têm natureza coercitiva e visam pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação. O valor fixado não se mostra excessivo considerando o porte econômico da agravante e a relevância do bem jurídico tutelado - a saúde de uma criança com TEA.

Ademais, a multa só incidirá em caso de descumprimento injustificado da decisão judicial, sendo que a agravante tem plenas condições de evitar sua incidência simplesmente cumprindo a determinação no prazo estipulado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, tendo em vista que a análise do mérito do recurso principal absorve integralmente a matéria nele discutida, tornando desnecessária sua apreciação em separado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025